Tribunal: TJMT
Processo: 1023180-19.2023.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023180-19.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JOAO PEDRO FERREIRA LOPES DE FARIA - CPF: 704.664.741-05 (APELADO), JOAO PEDRO DA FONSECA ARAUJO - CPF: 045.441.231-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA APÓS CITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE DEFESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO

I. Caso em exame:

1.
Recurso de apelação cível

interpost
o
contra sentença que homologou o pedido de desistência da execução fiscal em razão do cancelamento administrativo da CDA e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em definir se a Fazenda Pública está isenta do pagamento de honorários advocatícios quando desiste da execução fiscal após a citação do executado, com fundamento no cancelamento administrativo da CDA.

III. Razões de decidir:

3.
De acordo com o artigo 90 do Código de Processo Civil e a Súmula 153 do Superior Tribunal de Justiça, a desistência da execução fiscal após a citação do executado impõe à Fazenda Pública a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. No caso, a Fazenda Pública formulou pedido de desistência apenas após a parte executada ter sido citada e apresentado defesa, o que configura a necessidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme o princípio da causalidade.

4
. Quanto ao percentual de honorários, nas causas envolvendo a Fazenda Pública, a fixação deve observar os critérios estabelecidos nos §§ 2º e 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, sendo inadequada a fixação por equidade quando há condenação com valor elevado, conforme fixado pelo STJ no Tema 1.076.

IV. Dispositivo e tese:

5
.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"1. O cancelamento administrativo da CDA após a citação do executado não exime a Fazenda Pública da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme os princípios da causalidade e da sucumbência. 2. A fixação dos honorários deve observar os percentuais estabelecidos no art. 85, §3º, do CPC".

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 6.830/1980, art. 26; CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 3º; 90, §4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, apelação cível n. 0026116-35.2015.8.11.0002, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.2.2025,
DJe
em 17.2.2025; TJMT, apelação cível n. 0014184-47.2015.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.11.2024,
DJe
em 04.12.2024; TJMT, agravo interno n. 1049039-76.2019.8.11.0041, Rela. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.3.2025,
DJe
13.3.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da execução fiscal n. 1023180-19.2023.8.11.0041 movida contra
JOÃO PEDRO FERREIRA LOPES DE FARIA
, homologou o pedido de desistência da ação formulado pela parte autora em razão do cancelamento administrativo da CDA n. 2023370974 e extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

E ainda condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sob o proveito econômico, considerando os percentuais previstos no art. 85, §3º, do CPC, reduzindo-os pela metade com fulcro no princípio da causalidade (art. 90, §4º, do CPC).

Como causa de pedir recursal, a parte apelante sustenta que o cancelamento administrativo da CDA deveria ensejar a aplicação do artigo 26 da Lei n. 6.830/1980, eximindo a Fazenda Pública do pagamento de verba honorária.

Subsidiariamente, requer a fixação dos honorários por equidade, alegando desproporcionalidade entre o valor fixado e a complexidade da causa.

A parte apelada apresentou contrarrazões
no Id.
304341951,

pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Co
nforme relatad
o, c
uida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da execução fiscal n. 1023180-19.2023.8.11.0041 movida contra
JOÃO PEDRO FERREIRA LOPES DE FARIA
, homologou o pedido de desistência da ação formulado pela parte autora em razão do cancelamento administrativo da CDA n. 2023370974 e extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

É sabido que sobrevindo a extinção da ação executiva a pedido do exequente, em razão da desistência do feito, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, nos termos do artigo 90 do Código de Processo Civil. Vejamos:

"Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. [...]".

Nesse contexto, insta salientar o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, conforme expresso na Súmula n. 153, que estabelece:

"A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência".

Sob esse prisma, denota-se dos autos que a parte executada foi regularmente citada por edital, tendo transcorrido o prazo
in albis
(Id. 304341909).

Posteriormente, ao tomar conhecimento da execução, mediante certidão de débitos inscritos em dívida ativa, o executado diligenciou administrativamente perante a SEMA/MT e a PGE/MT para demonstrar as nulidades existentes no processo administrativo que originou a CDA, apresentando defesa nos presentes autos (Id. 304341921).

Por sua vez, a Fazenda Pública apresentou pedido de desistência somente após o reconhecimento administrativo das irregularidades no processo que deu origem à inscrição em dívida ativa (Id. 304341936).

Desse modo, ainda que o cancelamento administrativo da CDA justifique a desistência, não exime a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, fundamentados no princípio da causalidade.

Logo, considerando que a desistência ocorreu após a citação e a necessidade de defesa pelo executado, é devida a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios.

Nesse sentido,
é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça. Vejamos:

"[...] Tese de julgamento:
"1. A desistência da execução fiscal, após a apresentação de defesa pelo executado, impõe à Fazenda Pública a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme os princípios da causalidade e da sucumbência."
[...]".
(TJMT, apelação cível n. 0026116-35.2015.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12.2.2025, publicado
no
DJe
em 17.2.2025).
[sem destaque no original].

"[...]
2- Cabível é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de desistência da ação, após a apresentação de defesa do executado, nos termos do art. 90 do CPC.
[...]"
(TJMT, apelação cível n. 0014184-47.2015.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27.11.2024, publicado
no
DJe
em 04.12.2024).
[sem destaque no original].

"[...]
1. A desistência da execução fiscal após a citação do executado e a oposição de defesa não exime a Fazenda Pública do pagamento de honorários advocatícios, sendo inaplicável o art. 26 da Lei nº 6.830/80.
[...]"
(TJMT, agravo interno n. 1049039-76.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rela. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11.3.2025, publicado
no
DJe
13.3.2025).
[sem destaque no original].

Em relação ao
quantum
, sabe-se que nas ações em que a Fazenda Pública for parte, a condenação deve observar os percentuais estabelecidos no §3º do artigo 85 do Código de Processo Civil. Vejamos:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I -
mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II -
mínimo
de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV -
mínimo
de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V -
mínimo
de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. [...]".

Desse modo, tenho que a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade implicaria em violação aos §§ 2º e 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, além de contrariar a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, mormente o entendimento firmado por meio do julgamento do Tema n. 1.076, que estabeleceu a tese de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.

Assim, sem desconsiderar o que prevê o §2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, bem como em razão da desistência da execução pela Fazenda Pública, após a citação e a necessidade de defesa da parte executada, tenho que os honorários fixados no percentual estabelecido na legislação processual, com a redução pela metade em razão do reconhecimento administrativo das irregularidades, estão em consonância com o entendimento predominante.

Por tais considerações, o não provimento do apelo é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública.

Majoro em 1% (um por cento) os honorários de sucumbência, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025